Tribunal: TJSP
Processo: 1018134-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação ordinária – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Candidato reprovado após realização de exame médico por possuir cicatriz em seu antebraço, resultante de uma fratura do Rádio Esquerdo, tratado cirurgicamente - Pedido de produção de prova pericial efetuado em momento processual oportuno. Sentença exarada negando a dilação instrutória – Concurso encerrado, no entanto,

Ementa:

APELAÇÃO - Ação ordinária – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Candidato reprovado após realização de exame médico por possuir cicatriz em seu antebraço, resultante de uma fratura do Rádio Esquerdo, tratado cirurgicamente - Pedido de produção de prova pericial efetuado em momento processual oportuno. Sentença exarada negando a dilação instrutória – Concurso encerrado, no entanto, mantém-se o interesse de agir, porquanto permanece a discussão sobre a legalidade do ato administrativo questionado, devendo a demanda ser analisada pelo seu mérito - Imperatividade da prova pericial técnica a ser efetivada dentro do contraditório e da ampla defesa - Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com determinação de produção da prova pericial judicial e possibilidade de cotejo com a prova técnica ofertada pela Administração à origem – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000028992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018134-91.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NATANAEL
FLORIANO CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018134-91.2019.8.26.0196 -Voto no 21.630
2
VOTO No 21.630
APELAÇÃO No 1018134-91.2019.8.26.0196
APELANTE: Natanael Floriano Carvalho.
APELADO: Estado de São Paulo.
APELAÇÃO - Ação ordinária
Concurso público

Soldado PM de 2a classe
Candidato reprovado após
realização de exame médico por possuir cicatriz em seu
antebraço, resultante de uma fratura do Rádio Esquerdo,
tratado cirurgicamente - Pedido de produção de prova
pericial efetuado em momento processual oportuno.
Sentença exarada negando a dilação instrutória

Concurso encerrado, no entanto, mantém-se o interesse
de agir, porquanto permanece a discussão sobre a
legalidade do ato administrativo questionado, devendo a
demanda ser analisada pelo seu mérito - Imperatividade
da prova pericial técnica a ser efetivada dentro do
contraditório e da ampla defesa - Sentença anulada, com
determinação de retorno dos autos à origem para a
reabertura da fase instrutória, com determinação de
produção da prova pericial judicial e possibilidade de
cotejo com a prova técnica ofertada pela Administração
à origem RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 132/143) interposta por Natanael
Floriano Carvalho em ação anulatória de ato administrativo c.c.
obrigação de fazer ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
em face da r. sentença (fls. 107/114), que julgou improcedente a demanda,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, não se revelando
interesse na intervenção judicial no âmbito da Administração Pública, pois
o concurso perdeu sua validade muito antes do manejo da ação. Pela
sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas do efetivo recolhimento, bem como da
verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
com a ressalva da gratuidade já deferida nos autos (fls. 70/73).
O apelante pretende o provimento do recurso para a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018134-91.2019.8.26.0196 -Voto no 21.630
3
r. sentença, arguindo, em resumo que: (a) a presente ação encontra-se
tempestiva e (b) cerceamento de defesa consubstanciado na necessidade
de produção da prova pericial, solicitada no momento oportuno, todavia
não apreciada pelo Juízo. Houve o prequestionamento.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 147/152), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Inicialmente, cumpre salientar que o autor ajuizou a demanda
dentro do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1o, do Decreto
20.910/32, com a observação de que, ainda que o concurso tenha se
encerrado, mantém-se o interesse de agir, porquanto permanece a
discussão sobre a legalidade do ato administrativo questionado, devendo a
demanda ser analisada pelo seu mérito.
Aliás, este é o entendimento desta Corte Paulista. Confira-se:
“Concurso público inaptidão no exame médico sentença que reconheceu a
ausência de interesse face ao encerramento do certame - participação nas
etapas posteriores
ausência de interesse que comporta afastamento

finalização do concurso não obsta a apreciação pelo Judiciário de eventual
ilegalidade retorno dos autos à origem para regular processamento recurso
provido.” (Apelação Cível no 1027329-10.2020.8.26.0053; Relator Des. Souza
Meirelles; j. em 11/09/2020);
“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INTERESSE PROCESSUAL. Configuração. A ação questiona a legalidade do ato
administrativo. A instauração do controle jurisdicional determina a prevalência
do interesse da parte, ainda que encerrado o concurso. Sobrevivência da
controvérsia sobre a eventual ilegalidade do ato administrativo que
desclassificou o autor no concurso. Sentença anulada. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DO MÉRITO. Aplicação do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC.
Julgamento considera o princípio da cooperação e aproveitamento, além da
instrumentalidade, economicidade e efetividade da tutela. Observação do
princípio do contraditório com apresentação de resposta controvertendo sobre a
matéria. O processo reúne condições para julgamento da causa. A prova
carreada aos autos é capaz de permitir a formação de juízo sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018134-91.2019.8.26.0196 -Voto no 21.630
4
procedência,
ou
não,
do
pedido
mediato.
[...]”
(Apelação
Cível
no
1011403-23.2019.8.26.0053; Relator Des. José Maria Câmara Junior; j. em
04/09/2019);
“CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de Agir. Presença reconhecida na demanda
em que se busca anular ato administrativo que determinou a exclusão do autor
de concurso público, ainda que encerrado o certame, ante o risco de perpetuar-
se eventual ilegalidade na conduta da Administração. Precedentes. CONCURSO
PÚBLICO. Policial Militar. Reconhecida a licitude do ato que determinou a
exclusão do autor na fase de avaliação psicológica, porquanto fundado nas
conclusões da banca examinadora face aos resultados obtidos em testes
referendados pelos Conselhos Federal e Estadual de Psicologia. Observância
às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores, pertinentes à previsão legal e
editalícia, à objetividade dos critérios de avaliação, e à publicidade do
resultado. Ofensa à Súmula Vinculante 44 não configurada. Danos morais não
caracterizados. Exame da jurisprudência. Ação improcedente. RECURSO
PROVIDO EM PARTE PARA O FIM DE AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
QUANTO AO MÉRITO.” (Apelação Cível 1057722-20.2017.8.26.0053; Relator
Des. Jarbas Gomes; j. em 19/02/2019);
“CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO PM 2a
CLASSE. EDITAL No 1/321/12. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO DECLARADA NA
FASE DE EXAMES PISCOLÓGICOS. Pleito de declaração de nulidade do ato
administrativo de reprovação, além de condenação da Ré em danos morais. R.
sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de
interesse de agir. Afastamento. Acolhimento da preliminar arguida pelo autor.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do art. 1.013, §3o, inciso I
do CPC/2015. Apelação do autor argumentando que os exames psicológicos
não estão previstos em lei, de forma a infringir o art. 37, inciso I da CF/88 e
Súmula Vinculante no 44 do E. STF. DESACOLHIMENTO DA APELAÇÃO DO
AUTOR. Exames psicológicos previstos na Lei Estadual no 10.123, de 27 de
maio de 1968 (Lei Orgânica da Polícia), no seu art. 36, inciso VI e Decreto no
54.911/2009 que regulamenta a Lei Complementar no 1.036, de 11 de janeiro
de 2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, e dá providências correlatas. Improcedêncdia dos pedidos. RECURSO DE
APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO, para reformar a r.
sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito e, no
mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos do autor” (Apelação Cível no
1024279-78.2017.8.26.0053; Relatora Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva; j.
em Julgamento: 02/05/2018)”.
Não destoa, outrossim, o posicionamento do C. STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE
FORMAÇÃO - PERDA DE OBJETO INEXISTÊNCIA - PRECEDENTES. 1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca
aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso
de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à
perda de objeto do mandamus. 2. Recurso ordinário conhecido e parcialmente
provido para determinar o retorno dos autos à origem para que se prossiga no
julgamento do mandado de segurança” (RMS 32101, Rel. Min. Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018134-91.2019.8.26.0196 -Voto no 21.630
5
Calmon, j. 10.8.2010).
Assim, o entendimento adotado na r. sentença, de que o
concurso perdeu sua validade muito antes do manejo da ação, e,
impossibilitada o questionamento, não pode ser aceito como causa de
invalidação do processo em foco (fls. 112).
Trata-se de ação objetivando a reinserção de candidato ao
concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, regido pelo Edital de Concurso Público no
DP-5/321/14, em que o autor foi reprovado na fase de avaliação médica,
em decorrência de portar cicatriz em seu antebraço, resultante de uma
fratura do Rádio Esquerdo, tratado cirurgicamente (fls. 99).
O Juízo a quo indeferiu a produção da prova pericial e julgou o
mérito do feito descartando a necessidade da dilação probatória.
Todavia, tal prova foi expressamente solicitada na exordial (fls.
91/92).
Nesse passo, em que pese o entendimento esposado na r.
sentença recorrida, impõe-se, na espécie, o reconhecimento de julgamento
precipitado, ante a necessidade de dilação probatória para que se abra a
oportunidade de produzir a prova pericial pretendida, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
É certo que, formado seu convencimento, é lícito ao magistrado
decidir com base nas provas existentes nos autos.
Observa-se, então, que a causa não estava suficientemente
madura para a decisão, ante a legítima pretensão de dilação de prova do
autor, especialmente a de feição pericial, manifestada em momento
processual oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018134-91.2019.8.26.0196 -Voto no 21.630
6
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“CONCURSO PÚBLICO
Exame médico
Reprovação
Presunção de
legitimidade de ato administrativo que depende da realização de perícia para
ser afastada Pedido expresso de produção de prova pericial não analisado
em sentença
Cerceamento de defesa caracterizado
Sentença anulada

Recurso provido.” (Ap. no 1029160-30.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. em 10/11/2020);
“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de ato administrativo c.c. indenizatória -
Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM - 2a Classe -
Eliminação na fase de exame médico por possuir mordida profunda e cerúmen
que afetam o exercício da função de policial militar
Sentença de
improcedência. CERCEAMENTO DE DEFESA - Configurado
Apelante que
requereu a produção de prova pericial tanto na inicial, quanto na fase de
abertura da instrução probatória
Lide que foi julgada antecipadamente

Preliminar acolhida - Recurso provido para o fim de se anular a r. sentença,
determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular
prosseguimento.” (Ap. no 1037956-10.2019.8.26.0053, Rela. Desa. Silvia
Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. 05/10/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO PARA A POSSE NO CARGO. PEDIDO
DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. RECURSO PROVIDO.” (Ap. no 1023456-09.2017.8.26.0602, rel. Des.
Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 10/07/2020);
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE
INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO

PORTADOR DE MORDIDA PROFUNDA Pretensão inicial do autor voltada ao
reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que
participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento
efetivo de Soldado da PM 2a Classe, e do qual fora eliminado na fase de exame
médico/físico Sentença de procedência Insuficiência de instrução do feito
Cerceamento de defesa - Acervo fático-probatório coligido aos autos que não
permite concluir, de maneira inconteste, se a patologia apresentada pelo autor
pode prejudicar ou não o exercício da função policial - Ferramenta do
julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC/15) inaplicável à hipótese
sub examine, frente à subsistência de controvérsia fática sobre a matéria
discutida
Imprescindibilidade de dilação probatória, a fim de que a
requerente tenha a chance de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
consoante inteligência do art. 373, I, do CPC/15
Error in procedendo

Sentença de improcedência anulada ex officio - Recurso da Fazenda Estadual
prejudicado. (Ap. no 1063161-75.2018.8.26.0053, rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 07/10/2019);
“DIREITO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO 2a CLASSE DA
POLÍCIA MILITAR PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE
REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR
CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA

Configura cerceamento ao direito de prova a não realização de perícia médica
regularmente requerida e imprescindível ao deslinde do feito, mormente para
dirimir se a cicatriz abdominal impediria o exercício da função de Policial Militar
ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento
físico Cerceamento de defesa caracterizado Sentença anulada Remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018134-91.2019.8.26.0196 -Voto no 21.630
7
dos autos à Vara de origem para o devido prosseguimento do feito Recurso
provido.” (Ap. no 1032497-95.2017.8.26.0053, rel. Des. Antonio Tadeu
Ottoni, 13a Câmara de Direito Público, j. 29/08/2018).
Assim, há de se anular a r. sentença, para abrir espaço à dilação
probatória, determinando a realização da prova pericial a incluir o seu
cotejo com a avaliação técnico-científica do laudo apresentado pela
Administração, facultando às partes a formulação de quesitos, a indicação
de assistentes técnicos, bem como a manifestação sobre a nova prova
produzida.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a
r. sentença e determinar a remessa dos autos à origem, para a regular
sequência da instrução probatória, nos termos retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator